Tribunal: STF
Processo: HC 215879
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gabriel Henrique Barbosa e Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 742.525/MG.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03.



    Sustenta o impetrante, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente, “uma vez que foi garantido ao paciente o direito de ficar em liberdade, não sendo justo a decretação de sua prisão por fatos pretéritos”.



    Argumenta a ausência de contemporaneidade dos fatos, que teriam ocorrido em 2019, e referentes a processo de 2020 no qual aguarda em liberdade.



    Refere, nesse sentido, que, 



    “o fato que hoje ensejou a prisão do REQUERENTE já era de conhecimento deste douto juízo e desde 2021, foi mantido o benefício da liberdade provisória com prisão domiciliar, não justificando agora a decretação de prisão por fatos anteriores.”



    Aduz ser cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva que se adequam melhor ao caso concreto. 



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia cautelar.



    É o relatório, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Ainda que assim não fosse, no que se refere aos fundamentos da preventiva, consignou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “No caso, como se viu das transcrições, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato. 



    De acordo com as decisões anteriores, o paciente guardava e tinha em depósito 47,3kg de maconha e 22,7g de cocaína, além de 3 balanças de precisão e um carregador da marca Taurus, calibre .38. 



    (...)



    Além disso, o decreto prisional consignou que o réu, além de ser conhecido no meio policial, já possui uma condenação por tráfico de entorpecentes, já foi preso em flagrante por uso de documentos falsos e em posse de dois veículos adulterados e com queixa de furto e responde a outra ação penal por tráfico de entorpecentes, a indicar o real risco de reiteração delitiva. ”



    Com efeito, a manutenção do decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, vale dizer, a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade in concreto do delito.



    Isso porque considerados fortes indícios de envolvimento do paciente com a mercância ilegal de entorpecentes, mediante a apreensão de várias espécies de drogas em quantidades expressivas (47,3kg de maconha e 22,7g de cocaína), além de 3 balanças de precisão e um carregador da marca Taurus, calibre .38, e a gravidade in concreto do delito revelada pelo risco real da reiteração delitiva. 



    Logo, a decisão atacada mostra-se em harmonia com a Jurisprudência da Corte .Nesse sentido, destaco:



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. É idônea a decisão que determinou a prisão preventiva lastreada em elementos concretos para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), em especial a indicação da quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder do paciente (mais de 160 porções de cocaína, 1 porção de ecstasy e 8 pontos de LSD). 



    2. Habeas corpus denegado” (HC n. 129.294, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.5.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 180096-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3/6/2020)”.



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Ressalte-se, ainda, que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    Anoto, quanto à questão da contemporaneidade, que a decisão questionada, não divergiu do entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual



    “[a] prisão não é contemporânea ao crime, mas é contemporânea aos motivos que a determinaram [...].



    (...)



    A contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública.” (HC nº 202.742-AgR/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/8/21)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente